Tribunal: TJDFT
Processo: 0726301-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. VARA CRIMINAL. VARA DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONEXÃO COM O TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pela 5a Vara Criminal de Brasília em desfavor da 2a Vara de Entorpecentes, tendo por objeto ação penal na qual se apura a prática de crimes previstos na Lei de Organização Criminosa (Lei n. 12.850/2013) e na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/98).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se a apuração dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, associados ao tráfico de drogas, devem tramitar perante o juízo comum ou perante o juízo especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 21, inciso I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e Territórios (Lei no 11.697/08), “compete ao Juiz da Vara de Entorpecentes e Contravenções Penais processar e julgar os feitos relativos a entorpecentes ou substâncias capazes de determinar dependência física ou psíquica e os com eles conexos, ressalvada a competência do Tribunal do Júri”.
4. Consoante entendimento desta Corte, a competência da vara especializada em entorpecentes exige a existência de elementos probatórios mínimos que indiquem relação direta entre o crime investigado e o tráfico de drogas.
5. Ainda que tenha sido imputado aos acusados na denúncia somente a prática de crimes previstos nas Leis no 12.850/2013 e no 9.613/1998, a existência de vínculo probatório com o tráfico de drogas atrai a competência do Juízo especializado.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal).
_________
Dispositivo relevante citado: Lei no 12.850/2013. Lei no 9.613/98. Lei no 11.697/08, art. 21. Lei no 11.343/06.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1995960, 0707897-95.2025.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 07/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.